Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-15.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. ACESSO PROVISÓRIO AO GETRAN. REQUISITOS DA IN 591/2014. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSTRUÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/DF contra decisão proferida nos autos do processo no 0810633-46.2025.8.07.0016, que deferiu tutela de urgência para determinar o cadastramento provisório do agravado como despachante e a liberação do acesso ao GETRAN, desde que atendidos os requisitos da IN 591/2014, até ulterior deliberação, conferindo-se à decisão força de ofício.
2. A autarquia sustenta que: (a) o pedido administrativo trataria de recredenciamento da pessoa jurídica Auto Car Despachante Ltda., não do agravado como autônomo; (b) não teriam sido atendidos os requisitos de credenciamento (pendências documentais), o que afastaria a probabilidade do direito e o perigo de dano; requereu efeito suspensivo para sustar o cadastramento e o acesso ao sistema, e, ao final, o provimento do agravo.
3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública. Sem contrarrazões.
4. O cerne da insurgência recursal está em desconstituir a tutela que, de forma condicionada, deferiu acesso provisório ao sistema, submetendo a eficácia ao cumprimento dos requisitos da IN 591/2014. A decisão de ID 80337667 já realçou a necessidade de contraditório e ampla instrução para elucidar pontos fáticos controvertidos (modalidade de credenciamento pretendida, alcance e suficiência da documentação, eventual transição normativa após a ADI 6749), preservando, por ora, o status decisório com caráter provisório e condicionante.
5. Ressalte-se, ainda, o contexto normativo informado nos autos: a ADI 6749/DF (STF) declarou a inconstitucionalidade formal das INs 34/2021 e 394/2015 do DETRAN/DF, circunstância que alimenta discussões sobre a regência aplicável (IN 591/2014) e sobre a gestão administrativa do credenciamento, temas que, por sua natureza, reclamam esclarecimento técnico e prova documental no feito de origem.
6. O efeito suspensivo em agravo exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 300 c/c art. 1.019, I). No caso, a alegada inadequação da documentação (por tratar-se de PJ e não de autônomo, com pendências) não se resolve por simples juízo perfunctório, pois depende de confronto entre: (a) o objeto efetivamente requerido na via administrativa; (b) a base normativa aplicável; e (c) a completude dos documentos exigidos para a modalidade adequada. Tais questões reclamam contraditório e instrução no processo de origem, como já assinalado na decisão agravada.
7. De outro lado, a decisão combatida não estabeleceu autorização irrestrita: condicionou o cadastramento provisório e o acesso ao prévio atendimento dos requisitos da IN 591/2014, além de ter determinado a análise administrativa e a comunicação ao juízo acerca de eventuais pendências. Em tal baliza, não se evidencia risco concreto de dano grave que justifique a suspensão imediata, pois o próprio comando judicial reserva à Administração a verificação da regularidade e a informação ao juízo, preservando a segurança do procedimento enquanto se colhem os elementos necessários. Portanto, inexistem, por ora, os pressupostos legais para o deferimento do efeito suspensivo e para a revogação da medida provisória deferida na origem.
8. A manutenção da decisão impugnada não encerra juízo definitivo sobre o mérito (direito ao credenciamento), mas apenas preserva a utilidade da instrução, permitindo que, no feito de origem, sob o crivo do contraditório, a Administração detalhe as inconsistências e o interessado se manifeste, produzindo-se a prova cabível. É precisamente o que determinou a decisão de ID 80337667, cujo enfoque foi a cognição sumária, prudente em face do quadro fático ainda não estabilizado.
9. Agravo de Instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão agravada mantida.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.